Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709466-76.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR CEZAR DURAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Saliento que a sustentação oral por vídeo conferência somente é deferida caso o advogado constituído não resida em Brasília. Isso posto, defiro o pedido de retirada do processo da sessão de julgamento virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, em razão do pedido de sustentação oral, devendo o d. advogado comparecer presencialmente. Atente-se a defesa do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. À secretaria para que inclua o presente feito em pauta de julgamento presencial. Intimem-se as partes. Brasília, 9 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator